Tribunal: TJBA
Processo: 8054643-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054643-11.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AUGUSTA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELINEIDE DOS SANTOS ASSUNCAO, DANIELA DE BARROS GALO MELO, BARBARA CRISPINA BARBOSA MOREIRA, ELAINE LIMA DA SILVA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ADEVALDO DE SANTANA GOMES, ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. IMÓVEL ALEGADAMENTE DESABITADO E COM FORNECIMENTO DE ÁGUA SUSPENSO. DISPONIBILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DESCONEXÃO DA REDE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por AUGUSTA MARIA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ajuizada em face da EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. – EMBASA. A autora sustentou a ilegalidade da cobrança de tarifa de esgotamento sanitário relativa a imóvel de sua titularidade, alegando que o bem permaneceu desabitado por longos períodos, com suspensão do fornecimento de água desde 2008 e posterior desligamento do fornecimento de energia elétrica. Pleiteou a restituição em dobro dos valores pagos, bem como indenização por danos morais. A sentença reconheceu a legalidade da cobrança, ao fundamento de que a tarifa de esgoto é devida pela simples disponibilização do serviço, independentemente do consumo efetivo de água, julgando improcedentes os pedidos e condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se é legítima a cobrança da tarifa de esgotamento sanitário quando o imóvel apresenta ausência de consumo de água ou alegada desocupação; (ii) se a cobrança questionada configura conduta ilícita apta a ensejar restituição de valores ou indenização por danos morais; e (iii) se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de audiência para produção de prova.

III. Razões de decidir

3. A legislação que disciplina o saneamento básico estabelece que a cobrança pela prestação dos serviços de esgotamento sanitário decorre da disponibilização da infraestrutura pública de coleta e tratamento de efluentes, sendo distinta da tarifa de abastecimento de água.

4. Nos termos do art. 45 da Lei nº 11.445/2007, as edificações urbanas conectadas ou potencialmente conectáveis à rede pública de esgotamento sanitário estão sujeitas ao pagamento de tarifas pela disponibilização e manutenção do serviço.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a tarifa de esgoto é devida pela simples disponibilização da rede coletora, independentemente da efetiva utilização do serviço ou do consumo de água no imóvel.

6. No caso concreto, a parte autora não comprovou a inexistência da rede pública de esgotamento sanitário nem a efetiva desconexão do imóvel ao sistema, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

7. Os documentos e registros de ordens de serviço apresentados pela concessionária indicam a existência de ligação ativa e a disponibilidade do serviço, circunstância que legitima a cobrança da tarifa correspondente.

8. A ausência de consumo de água ou a alegação de desocupação do imóvel, por si só, não afasta a cobrança da tarifa de esgotamento sanitário quando existente infraestrutura disponível e ligação ativa.

9. Não evidenciada irregularidade na cobrança realizada pela concessionária, inexiste conduta ilícita apta a justificar restituição de valores ou indenização por danos morais.

10. Inexistindo prova de prejuízo a direito da personalidade, eventual cobrança questionada configura mero exercício regular do direito de cobrança pela concessionária.

11. Também não se verifica cerceamento de defesa, uma vez que a matéria controvertida é eminentemente documental, sendo desnecessária a realização de audiência para produção de outras provas.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A cobrança da tarifa de esgotamento sanitário é legítima quando disponibilizada a rede pública de coleta e tratamento, independentemente do consumo de água ou da efetiva utilização do serviço. 2. A ausência de prova da desconexão do imóvel da rede de esgotamento sanitário impede o reconhecimento da ilegalidade da cobrança e afasta o dever de indenizar.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8054643-11.2024.8.05.0001,
em que figuram como parte recorrente
AUGUSTA MARIA DOS SANTOS
e parte recorrida
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

de

de 2026.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA